Tribunal: TJES
Processo: 5004039-45.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004039-45.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODETE MARIA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença (id. 4390323) que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade da produção de prova pericial complexa para atestar a legitimidade (ou não) da contratação em nome da autora.

Nos termos do Recurso interposto a parte autora sustenta, em síntese, ausência de complexidade na causa, pois as provas dos autos demonstrariam que o negócio jurídico teria sido celebrado em
Município diverso do domicílio da autora, o que indicaria a existência de fraude.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o autor/recorrente o benefício da assistência gratuita, que foi deferido na decisão de id nº 5374510.

Embora intimado, o requerido não apresentou contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que a autora
tomou ciência da existência de contrato de empréstimo consignado, com descontos em seus proventos, sem que tivesse contratado, pelo que postulou declaração de inexistência de relação jurídica, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que as provas dos autos seriam suficientes à demonstração da ausência de contratação pela recorrente, ao argumento de que o negócio teria celebrado em outros Municípios, que não o da recorrente, como bem pontuado na r. sentença, a assinatura apresentada no instrumento contratual (id. 4389983) ostenta semelhança com a rubrica da requerente (id. 4389968), o que, em tese, indicaria a regularidade da contratação, já que há possibilidade de que a recorrente tenha contratado em outro Município.

Ademais, o Enunciado nº. 28 da Turma de Uniformização do Colegiado Capixaba dispõe que na hipótese de dúvida razoável acerca da contratação, deve-se extinguir o feito em razão da necessidade de prova pericial, o que se verifica
in casu.

ENUNCIADO Nº 28 – O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS,
RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA.

Ademais, em relação à tese de nulidade em razão da ausência de assinatura de testemunhas, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de mitigar a ‘
exigência da assinatura das duas testemunhas no contrato celebrado, de modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo’

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.
,

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, nos termos do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)